Tribunal: TJSP
Processo: 0003152-65.2022.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Preliminarmente, alega nulidade por ausência de oitiva judicial prévia. Afastada. Afirma que o procedimento é nulo em razão do desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pleiteia a absolvição por ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Preliminarmente, alega nulidade por ausência de oitiva judicial prévia. Afastada. Afirma que o procedimento é nulo em razão do desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pleiteia a absolvição por ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta média e a redução da perda dos dias remidos a 01 dia. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Agravo improvido.